Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702921-35.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: EDSON LUIZ BORGES SOARES, SOLANGE SILVA QUEIROZ SOARES D E C I S Ã O A resolução do contrato não é "determinada" por mandado ou ofício, tal como consta da exigência contida na Nota de Devolução do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (fl. 1 ID 15352520). A resolução foi operada pela sentença transitada em julgado que assim determinou, a qual é passível de averbação, segundo o disposto no artigo 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/1973. Para esse fim, a Apelante pode obter certidão do trânsito em julgado da sentença que decretou a resolução do contrato. Qualquer medida de cunho executório, fora desse contexto, deve ser requerida ao juizo da causa depois do julgamento do recurso. Não pode ser então deferido, tal como formulado, o pedido de fl. 1 ID 15352519. Mantenha-se o feito incluído na pauta para julgamento. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator